Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705023-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA AGRAVADO: JONESMAR QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA contra as decisões de ID 225128889 e 224527962 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de JONESMAR QUEIROZ, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que localizou bem imóvel, de propriedade de terceiro, que firmou procuração ao agravado com poderes para alienação, dação em caução e venda em caráter irretratável; que se trata de simulação para ocultação patrimonial; que é possível a penhora do bem ou a administração, para amortização da dívida; que o agravado detém domínio e posse sobre o bem; que há afronta à razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a tutela de urgência para determinar a penhora do imóvel de matrícula 21.676, do Cartório do 1o Ofício do Distrito Federal, ou, alternativamente, seja nomeada gestora do imóvel. Em acréscimo, pleiteia a penhora do imóvel de matrícula 170.918, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 68692030). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, registra-se que não há óbice à interposição de recurso único contra mais de uma decisão, desde que observada a tempestividade recursal em relação a ambos os pronunciamentos judiciais. Enquanto a primeira decisão indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel, a segunda decisão agravada indeferiu o pedido de transferência da gestão patrimonial do bem imóvel, sendo que o fundamento para ambas consiste na existência de fraude por parte do executado. A simulação (artigo 167 e seguintes do Código Civil), se qualifica como vício social, “positivado na desconformidade entre a declaração de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado daquela ou em razão da técnica de sua realização” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 636). Em razão da gravidade do vício existente no negócio jurídico, consolidou-se no Enunciado n. 152, da III Jornada de Direito Civil, que toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante. Na hipótese sob exame, a parte agravante afirma que a procuração outorgada ao agravado é nula e se trata de tentativa de ocultação patrimonial. Contudo, os contornos da fraude alegada devem se submeter à manifestação da parte a quem se aponta a prática do ato ilícito, que sequer integra a relação processual. Assim, para alcançar patrimônio de terceiro, deve ser assegurado o exercício do contraditório e a oportunidade de produzir provas em ação autônoma. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a decretação da nulidade do negócio jurídico, em razão da presença do vício da simulação, pressupõe elementos de convicção (prova) seguros e conclusivos, observada a regra de distribuição do ônus da prova prevista, no caso, para a parte autora, no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Embora se divisem indícios e/ou presunções, certo é que a simulação reclama subsídios probantes robustos, haja vista a gravidade das consequências jurídicas que dela exsurgem” (Acórdão 1382061, 0702510-34.2018.8.07.0004, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2021, publicado no DJe: 10/11/2021). O contrato de locação que embasa o pedido de gestão do bem imóvel foi assinado em 2017, sem comprovação de atualidade do documento. Ainda que se tratasse de documento recente, subsistem os fundamentos expostos na decisão agravada, consistentes na impossibilidade de comprovação cabal da existência de simulação, que ensejaria a penhora do bem imóvel ou a penhora dos lucros eventualmente existentes. Trata-se de questão complexa, a demandar a adequada instrução probatória, em ação autônoma. A circunstância do cumprimento de sentença perdurar por tempo desarrazoado não é suficiente para afastar a necessidade de adoção do procedimento correto para caracterização da simulação de negócio jurídico. Por fim, o requerimento de penhora do imóvel n. 170.918, diante da inexistência de recurso com efeito suspensivo, não foi submetido ao primeiro grau de jurisdição, de modo que seu conhecimento direto representaria supressão de instância. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora